Tribunal: TJDFT
Processo: 0709948-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
Vistos etc. Ao examinar os autos, verifica-se que o agravo de instrumento interposto pela Autora MAQCENTER MAQUINAS PARA CONSTRUCOES LTDA - ME não se encontra acompanhado do comprovante de recolhimento do preparo. Intime-se, portanto, a Apelante para, no prazo de 5 dias, realizar o pagamento em dobro do valor do preparo, sob pena de deserção, nos termos do artigo 1007, §4o, do CPC/15. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 6 de maio de 2020. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator